Tribunal: TJBA
Processo: 8002519-76.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002519-76.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARLENE RITA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE. NULIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL, 13º SALÁRIO E FGTS. APLICAÇÃO DOS TEMAS 916 E 551 DO STF. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em se tratando de contratação temporária por prazo superior ao necessário e sem comprovação de excepcional interesse público, configura-se a nulidade do vínculo jurídico, nos termos do art. 37, II, IX e §2º da Constituição Federal.

2. A nulidade do vínculo não impede o reconhecimento do direito ao pagamento das verbas remuneratórias correspondentes ao período efetivamente laborado, bem como de férias, terço constitucional, 13º salário e depósitos de FGTS, conforme a jurisprudência consolidada nos Temas 916 e 551 do STF.

3. Considerando o julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
ARE 709.212
, bem como a
modulação de seus efeitos e que o vínculo da autora com o Município se deu entre 2015 e 2019, ou seja, após 13/11/2014, incide, diretamente, a prescrição quinquenal, de forma que apenas as parcelas exigíveis nos cinco anos anteriores à propositura da ação são alcançadas.

4. Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação, reconhecendo parcialmente a prescrição das
verbas do FGTS relativas ao período anterior ao quinquênio contado da data do ajuizamento da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002519-76.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE MACAUBAS e como apelada MARLENE RITA DA CONCEICAO.

ACORDAM
, Os Desembargadores Componentes da Terceira Câmara Cível, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
nos termos do voto condutor.

Sala de sessões, datado e assinado eletronicamente

Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora